Tribunal: TJDFT
Processo: 0002578-13.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO GENÉRICO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 98 DO STJ. NATUREZA PROTELATÓRIA. APLICAÇÃO DA MULTA. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Não há que se falar contradição ou omissão no julgado se os fundamentos do acórdão tiveram por lastro amplo acervo probatório, devidamente sopesado em seus fundamentos, que afastaram o alegado esbulho possessório.
3. O embargante, ao reagitar a matéria já apreciada na apelação, deixa evidenciar mero inconformismo com o resultado do julgamento, bem como a natureza protelatória do seu recurso, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
4. A mencionada necessidade de prequestionamento da norma legal, com o fito de afastar a natureza protelatória do recurso, não encontra guarita, se o embargante não menciona de forma expressa a dissonância da regra com a tese recursal.
5. Recurso desprovido.